Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010494-78.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VINICIUS PEDRO PELIZER - CPF: 711.112.201-15 (RECORRIDO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010494-78.2020.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): VRG LINHAS AEREAS S.A (GOL LINHAS AEREAS S.A.)

Recorrido(s): VINICIUS PEDRO ELIEZER

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE BILHETE DE IDA E VOLTA – NÃO EMBARQUE NA IDA –
NO SHOW
– CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO – PRÁTICA ABUSIVA – PASSAGEM QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do momento em que a parte promovida, ora Recorrente, foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, resta demonstrado o seu interesse em recorrer, não havendo que se falar em falta de interesse.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos
.

Mostra-se abusiva a conduta da empresa aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta quando o passageiro não comparece para embarcar no voo de ida, ocorrendo “no show”, mesmo porque se a passagem está devidamente paga inexiste prejuízo companhia aérea para efetuar o embarque do consumidor.

A negativa de embarque sob a alegação de que é impossível a volta daquele que não embarcou no voo de ida não se sustenta, mesmo porque o consumidor pode chegar ao destino por outros meios ou em outra data e aproveitar a passagem de volta pela qual pagou.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço consistente no cancelamento automático do bilhete de volta do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve culpa exclusiva do promovente, posto que não compareceu ao voo contratado para ida, sendo que há previsão contratual que no caso de no show o voo de volta também será cancelado.

Afirmou que a realidade é que a parte autora não se fez presente em tempo hábil para que embarcasse, de modo que entende pelo descabimento de danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovente, ora Recorrida, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que a parte promovida se limitou a repetir os argumentos da contestação, não atacando a sentença.

Sem razão a parte Recorrida. A parte promovida, ora Recorrente, se insurge em face da sentença e aponta as razões no recurso, sendo que a partir do momento em que foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, resta demonstrado o seu interesse em recorrer, não havendo que se falar em falta de interesse.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, a parte promovente pretende o recebimento de indenização por danos morais, ao argumento de que a parte promovida realizou o cancelamento indevido de sua passagem aérea de volta, por ausência de comparecimento no trecho de ida. A passagem estava agendada para o dia 29.02.202020, saindo de Natal-RN com destino à Sinop-MT.

Em defesa, a promovida confessa que é prática da empresa o cancelamento do voo de volta no caso de no show, de modo que é fato incontroverso nos autos que a passagem de volta adquirida pela parte promovente deixou de ser usufruída por culpa exclusiva da parte promovida.

Nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

Entende a promovida que o cancelamento é devido porque se o passageiro não viajou na ida há presunção de que não há volta, bem como que a culpa é exclusiva do consumidor e que há previsão contratual para tal prática, havendo exercício regular de direito.

No entendimento desta magistrada, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo à empresa que recebeu o valor da passagem. Assim, mesmo que previsto nas condições da passagem, tal prática é abusiva e viola o artigo 51, do CDC, pois a passagem está devidamente paga e não pode a empresa se negar a embarcar o passageiro.

Ademais, a alegação de que se não viajou a ida há presunção de que não há volta não se sustenta porque o passageiro pode se deslocar por outros meios. Assim, como o consumidor pagou pela passagem, era dever da companhia embarcar o passageiro pois já havia recebido o valor correspondente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento do trecho de volta, sem consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Deste modo, entendo que diante do cancelamento indevido da passagem, referente ao trecho de volta, acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral

Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO REALIZAÇÃO DE CHECK-IN DA VOLTA – ALEGAÇÃO DE NO SHOW – COMPRA DE PASSAGENS REFERENTE AO TRECHO DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO DO VÔO DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO EMBARQUE NO VÔO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa aérea não comprova que tenha informado ao consumidor que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que incumbe à parte Ré, a teor do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não comparece para embarcar no voo de ida “no show”, acontecimento que não ocasiona qualquer prejuízo àquela.

O Valor desembolsado pelo consumidor na aquisição de passagem aérea adicional, relativo ao trecho de retorno, deve ser restituído, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(0022992-52.2012.811.0001. Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos. Jul. em 27 de junho de 2014).

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito na sentença, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022